Tribunal: TJMT
Processo: 1004487-16.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004487-16.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[R. B. D. C. - CPF: 120.328.961-84 (EMBARGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), LUCAS KAWE NETO DE CAMPOS - CPF: 038.781.341-18 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LUCAS KAWE NETO DE CAMPOS - CPF: 038.781.341-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), R. B. D. C. - CPF: 120.328.961-84 (EMBARGANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA NUTRICIONAL PRESCRITA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da operadora de plano de saúde, mantendo a condenação para custeio de terapia nutricional sem limitação quantitativa, conforme indicação médica. A parte embargante sustentou omissão e obscuridade quanto à aplicabilidade da Diretriz de Utilização no 103 da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se o acórdão deixou de enfrentar tese jurídica relacionada à vigência da Diretriz de Utilização no 103 da ANS após a edição da Resolução Normativa no 541/2022; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão já proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a aplicabilidade da DUT 103, considerando que deve ser afastada quando o tratamento for imprescindível, especialmente no caso de pacientes com TEA, à luz da Lei no 14.454/2022 e regulamentações posteriores da ANS.

5. A alegação de subsistência da norma foi relativizada com base nas peculiaridades do caso concreto, sem que se tenha desconsiderado a competência da ANS.

6. Não se verifica obscuridade, contradição ou omissão. A insurgência representa inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A mera subsistência formal de diretriz técnica da ANS não impede seu afastamento quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento à saúde do paciente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico contra o acórdão que negou provimento ao recurso da operadora de saúde, mantendo a condenação para o custeio de terapia nutricional sem limitação quantitativa, sob o fundamento de que a indicação do médico assistente deve prevalecer sobre as restrições previstas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

A embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no julgado, afirmando que não houve enfrentamento específico da tese relativa à vigência da Diretriz de Utilização no 103, a qual, segundo defende, foi expressamente mantida pela Resolução Normativa no 541/2022 da ANS, diferentemente do que ocorreu com as diretrizes aplicáveis às sessões de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

Argumenta que a decisão embargada afastou a aplicação da DUT 103 sem declarar sua ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que, a seu ver, implica violação aos dispositivos da Lei no 9.656/98 que conferem à ANS competência normativa para definir a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar. Sustenta que o acórdão teria desconsiderado a prerrogativa legal da agência reguladora ao afastar limitação quantitativa prevista em norma técnica vigente.

Alega, ainda, que a matéria foi suscitada desde a contestação e reiterada em apelação, não se tratando, portanto, de inovação recursal ou de supressão de instância, mas de tese jurídica que deveria ter sido expressamente enfrentada pelo colegiado.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que o acórdão seja integrado com manifestação expressa acerca da legalidade e aplicabilidade da DUT 103, bem como o prequestionamento dos artigos mencionados.

Sem contrarrazões (id 344489865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, sustenta a embargante a existência de omissão e obscuridade no acórdão quanto à vigência da Diretriz de Utilização no 103 e à competência normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ao argumento de que a Resolução Normativa no 541/2022 teria mantido expressamente a limitação quantitativa das sessões de nutrição.

Sem razão. O acórdão consignou, de maneira inequívoca, que a limitação fundada na DUT 103 deve ser afastada quando o tratamento se mostrar imprescindível ao plano terapêutico do paciente, sobretudo diante da evolução legislativa e regulatória relacionada ao tratamento de beneficiários portadores de TEA, em especial a superveniência da Lei no 14.454/2022 e das Resoluções Normativas da ANS que ampliaram a cobertura obrigatória para métodos e técnicas indicados pelo médico assistente.

Ainda que a embargante sustente a subsistência formal da DUT 103 após a edição da RN no 541/2022, tal circunstância não foi ignorada pelo acórdão, mas relativizada de forma fundamentada, à luz das particularidades do caso concreto, da prescrição médica especializada e da orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que normas administrativas não podem se sobrepor ao direito fundamental à saúde quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento indicado.

Também não se verifica obscuridade ou contradição interna no julgado, tendo o acórdão exposto de forma clara as razões pelas quais afastou a limitação quantitativa das sessões de nutrição no caso concreto, sem negar, a competência regulatória da ANS.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026